Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-31.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005911-31.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUCIO BARBACENA - CPF: 482.297.171-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), AMANDA LEILA BARBACENA SILVA - CPF: 026.826.371-08 (APELADO), JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA - CPF: 631.596.941-00 (APELADO), JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME - CNPJ: 07.999.888/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu ação monitória com fundamento na prescrição material quinquenal, nos termos dos arts. 487, II, e 921, §5º, ambos do CPC, condenando o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Banco Apelante sustenta que a prescrição intercorrente, se reconhecida, enseja a extinção do feito sem ônus para as partes, conforme §5º do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195/2021.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se as razões recursais atendem aos requisitos de admissibilidade da apelação previstos no art. 1.010 do CPC, com base no princípio da dialeticidade; e

(ii) determinar se a prescrição reconhecida nos autos corresponde à prescrição material ou intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A apelação deve observar os requisitos do art. 1.010 do CPC, incluindo a impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de inépcia.

4. O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja uma crítica congruente aos fundamentos da decisão recorrida, apontando elementos de fato e de direito para reforma ou anulação da sentença.

5. No caso, o Banco Apelante não impugna os fundamentos da sentença quanto à prescrição material quinquenal, limitando-se a sustentar que, em casos de prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem ônus às partes, hipótese que não se aplica aos autos.

6. A sentença reconheceu a prescrição material com base na ausência de citação válida no prazo do art. 240, §2º, do CPC, em ação monitória que não se converteu em execução, o que descaracteriza a ocorrência de prescrição intercorrente.

7. A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença configura inépcia da apelação e afronta ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação deve observar os requisitos do art. 1.010 do CPC, incluindo a impugnação específica e congruente aos fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade.

2. A prescrição material decorre da fluência do prazo quinquenal para ajuizamento da demanda e da ausência de citação válida no prazo do art. 240, §2º, do CPC, sendo distinta da prescrição intercorrente, que pressupõe paralisação do processo após a formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II, III e IV; 85, §11º; 240, §2º; 487, II; 921, §5º; CC, art. 205, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 572196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016; STJ, AgRg nos EDcl no PUIL 111/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Monitória manejada contra
JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA - ME
,
AMANDA LEILA BARBACENA SILVA
,
JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA
e
JOSE LUCIO BARBACENA
,
julgou-a extinta
, declarando prescrita a pretensão autoral, nos termos dos art. 487, II e art. 921, §5º, ambos do CPC, bem como condenou o banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC

(
vide
ID. 263108392).

Por suas razões recursais de ID. 263108402, o Apelante sustenta, em síntese, que em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente pelo juiz, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes, à luz da nova redação dada pela Lei 14.195/2021 ao §5º do art. 921 do CPC.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
com a anulação da r. sentença, a fim de que seja afastada a extinção da ação monitória.

Contrarrazões apresentadas no ID. 263108405, suscitando, em
preliminar,
a
(i)

inépcia da peça recursal
, por infringência aos requisitos do art. 1.010, incisos II, III e IV do CPC; e a
(ii)

violação ao princípio da dialeticidade,
ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição material. No
mérito
, pugnou pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 263134273).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA INÉPCIA DO RECURSO E DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

A Parte Apelada arguiu a preliminar de
inépcia da apelação
interposta pelo Banco Recorrente, sustentando que este
formulou pedido expresso de anulação da sentença para afastar a extinção da ação monitória
, sem, contudo, apresentar razões ou fundamentos para tanto.

Aponta que o pedido de anulação se divorcia da motivação recursal,
limitada a questionar a condenação ao pagamento de custas e honorários
.

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III: 7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

In casu
, analisando as razões recursais,
verifico que o Banco Apelante de fato não impugnou os fundamentos da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição material da pretensão monitória
,
tendo se limitado a se insurgir contra a sucumbência imposta
, sob a premissa de que em casos de prescrição intercorrente o processo deve ser extinto sem ônus às partes, nos termos do §5º do art. 921 do CPC.

Nessa senda, embora tenha formulado pedido recursal de anulação da sentença, visando afastar a própria extinção da ação monitória,
deixou de impugnar e muito menos desconstituir os fundamentos da prescrição material reconhecida
, existindo evidente dissociação entre as razões e o pedido recursal.

Registro que a prescrição reconhecida na espécie é a prescrição "comum" ou "material", decorrente da fluência do prazo quinquenal estabelecido no art. 205, §5º, inciso I do Código Civil, somada à ausência de citação válida no prazo do art. 240, §2º do CPC, que confere ao autor o ônus de providenciar a citação em 10 dias após o despacho citatório, sob pena de não interrupção da prescrição.

Não se trata, portanto, do reconhecimento de prescrição intercorrente, que pressupõe a prévia formação da relação processual e sua paralisação por desídia do exequente por lapso superior ao prazo da própria pretensão, não sendo este o caso dos autos, em que a ação monitória não chegou sequer a se converter em execução.

Como bem assentado pela sentença, a demanda monitória foi proposta em 22/12/2016, tendo o despacho citatório sido proferido em 09/05/2017. Todavia, a citação do outrora Requerido
JOSÉ LÚCIO
somente se perfectibilizou em 11/11/2023, mais de 06 (seis) anos após a determinação de citação, não tendo assim o condão de interromper a prescrição material de 05 (cinco) anos estabelecida no art. 205, §5º, I do CC.

A
dissociação entre a motivação recursal e o pedido
resultou em afronta aos requisitos estabelecidos no art. 1.010, incisos II, III e IV do CPC,
evidenciando a inépcia da apelação
, que conduz ao não conhecimento, neste particular.

Como desdobramento da preliminar supra, a Parte Apelada apontou
ofensa ao princípio da dialeticidade
, uma vez que o Banco Apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnar os fundamentos da sentença quanto à decretação da prescrição material.

O princípio da dialeticidade recursal estabelece que o recurso deve ser uma crítica à decisão impugnada, com a exposição das razões de fato e de direito pelas quais o recorrente visa à reforma ou anulação da sentença. Dele decorre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada, conforme disposto no art. 1.010, III do CPC.

No caso, como já assentado,
o Banco Recorrente não trouxe em suas razões qualquer impugnação apta a desconstituir o reconhecimento da prescrição material pelo juízo de primeiro grau
, resultando em inobservância da dialeticidade recursal.

Assim, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010 do CPC.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt no AREsp 572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.”

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. Agravo interno não conhecido. ”
(STJ. AgRg nos EDcl no PUIL 111/RJ. Relator Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção. Julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

Destarte, considerando que a insurgência recursal se limitou a sustentar a impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente
,
o que não é caso em tela
, tampouco a tese se amoldando à extinção da monitória pelo reconhecimento da prescrição material quinquenal,
acolho as preliminares de inépcia da apelação
e
de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Por todo o exposto,
ACOLHO
as preliminares arguidas pelos Apelados e
DEIXO

DE

CONHECER
o Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

por ser manifestamente inadmissível.

No mais, de acordo com o disposto no art. 85, §11º, do CPC,
majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025